Tribunal: TJMT
Processo: 1030828-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030828-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELIANA RETSAMRI O - CPF: 034.535.221-17 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1030828-05.2025.8.11.0001.

Origem
:
NÚCELO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
ELIANA RETSAMRI O.

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 27/4/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. FÉRIAS PROPORCIONAIS. NÃO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL. PAGAMENTO APENAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. FÉRIAS COLETIVAS. IRRELEVÂNCIA. DIREITO AO RECEBIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente ação de cobrança de férias proporcionais referentes ao período de 10/02/2020 a 18/12/2020, ajuizada por servidora contratada temporariamente como merendeira pelo município, sob o fundamento de que não houve pagamento integral das férias, apesar da alegação de concessão de férias coletivas durante a pandemia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento de férias proporcionais à servidora temporária da educação básica, quando comprovado o pagamento apenas do terço constitucional e alegada a concessão de férias coletivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição de argumentos já apresentados na petição inicial não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que as razões recursais permitam a compreensão da controvérsia e do pedido de reforma.

O incidente de uniformização invocado não se aplica ao caso, por tratar de matéria diversa, relativa à nulidade de contrato temporário e ao FGTS.

O direito a férias remuneradas constitui garantia constitucional assegurada a todos os trabalhadores, inclusive servidores temporários, nos termos do art. 7o, XVII, da CF/1988.

A interpretação sistemática da Lei Complementar Municipal no 27/2011 estende o direito a férias aos profissionais da educação básica em geral, não se restringindo aos professores.

A prova documental demonstra que houve pagamento apenas do terço constitucional de férias, sem quitação do valor principal correspondente às férias proporcionais.

A concessão de férias coletivas não afasta o direito ao recebimento das férias proporcionais relativas ao período efetivamente trabalhado, especialmente quando não há comprovação do pagamento integral.

O labor por período superior a 10 meses gera o direito ao recebimento de férias proporcionais, devidamente remuneradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A repetição de argumentos da petição inicial não viola o princípio da dialeticidade quando as razões recursais são aptas a impugnar a decisão.

O servidor temporário da educação básica faz jus a férias proporcionais, nos termos do art. 7o, XVII, da CF/1988 e da legislação municipal aplicável.

O pagamento exclusivo do terço constitucional não supre a obrigação de quitar o valor principal das férias proporcionais.

A concessão de férias coletivas não afasta o direito ao recebimento das férias proporcionais ao término do contrato.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; Lei Complementar Municipal no 27/2011, art. 56, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: não há.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 352902387), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente a ação de cobrança de férias proporcionais referentes ao ano de 2020.

O processo teve origem em demanda na qual a recorrente, contratada temporariamente como merendeira pelo município de Campinápolis/MT, no período de 10/02/2020 a 18/12/2020, pleiteou o pagamento de férias proporcionais de 30 dias, no valor de R$ 957,92.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que, embora o município tenha alegado a concessão de férias coletivas em razão da pandemia de COVID-19, não houve o efetivo pagamento das férias proporcionais a que faria jus, conforme previsto na Lei Complementar Municipal no 27/2011.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 352902394), alega, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, por entender que a recorrente limitou-se a repetir os argumentos lançados na petição inicial.

Requer, ainda, a suspensão do feito ante o incidente de uniformização de jurisprudência, relativo ao processo no 1001090-57.2024.8.11.9005.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça inicial ou na contestação não implica,
de forma isolada
, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma. Preliminar recursal rejeitada.

No que concerne ao pedido de sobrestamento do feito, importa esclarecer que
o PUIL 1001090-57.2024.8.11.9005 versa sobre a nulidade do contrato temporário junto à Administração municipal, visando o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
, objeto diverso do reclamado na presente demanda, que versa sobre o pagamento de férias de 30 (trinta) dias de servidora contratada temporariamente.

Dessa forma, considerando tratar-se de objeto diverso do pedido de uniformização, o feito
não
comporta o sobrestamento requerido em contrarrazões.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em definir se é devido o pagamento de férias proporcionais referentes ao período de 10/02/2020 a 18/12/2020, durante o qual a recorrente esteve contratada temporariamente como merendeira.

A Lei Complementar Municipal no 27/2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Município de Campinápolis/MT, estabelece em seu art. 56, inciso I:

"Art. 56 – O Profissional da Educação Básica em efetivo exercício no cargo gozará de férias anuais:

I - de 30 (trinta) dias para os professores de acordo com o calendário escolar no final do ano letivo;"

Embora o dispositivo mencione especificamente "
professores
", a interpretação sistemática da lei municipal, aliada aos princípios constitucionais que asseguram férias remuneradas a todos os trabalhadores (art. 7o, XVII, CF/88), estende esse direito aos demais profissionais da educação básica, incluindo merendeiras contratadas temporariamente.

Analisando os documentos dos autos, verifica-se:

1.

Contrato de trabalho (ID 352902378): comprova vínculo laboral de 10/02/2020 a 18/12/2020;

2.

Ficha financeira (ID 352902379): demonstra os pagamentos mensais realizados durante o período contratual;

3.

Holerites (ID 352902373): evidenciam que, no mês de dezembro/2020, houve o pagamento de: 3.1) Salário base proporcional (18 dias): R$ 606,77; 3.2) 1/3 de férias proporcionais: R$ 319,27 e 3.3) 13o salário rescisório: R$ 957,92.

Dessa forma, observa-se pelo holerite de dezembro/2020 que foi pago
apenas
o terço constitucional de férias (R$ 319,27),
mas não o valor principal das férias proporcionais de 30 dias
.

O argumento do recorrido de que houve "
férias coletivas
" em razão da pandemia não afasta o direito ao pagamento das férias proporcionais ao período efetivamente trabalhado.

Férias coletivas referem-se ao período de descanso concedido simultaneamente a todos os trabalhadores, mas não substituem o direito à remuneração correspondente às férias proporcionais quando do encerramento do contrato.

Assim, considerando que a recorrente trabalhou por período superior a 10 meses (10/02/2020 a 18/12/2020), conclui-se pela procedência do pedido.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de férias proporcionais de 30 dias referentes ao período de 10/02/2020 a 18/12/2020, com correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento da obrigação (dezembro/2020) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Determino que a recorrente apresente planilha de cálculo discriminada na fase de cumprimento de sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026